Tribunal: TJPA
Processo: 0018277-85.2016.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. TESE DE REFORMA DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. VÍTIMA RECONHECEU O ACUSADO EM JUÍZO COMO AUTOR DO CRIME. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.Analisando os autos, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada merece ser reformada, tendo em vista que o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual é contundente em demonstrar a efetiva autoria do apelado, na prática do crime de roubo majorado. VejamosA materialidade do crime restou comprovada por meio do Boletim de ocorrência (fl.04), auto de apresentação e apreensão de objeto (fl.07), Auto de entrega do Objeto (fl. 09), auto de reconhecimento da pessoa (fl.12), bem como a autoria, por meio do depoimento da vítima que confirmou em sede policial e em juízo que o apelado era o autor do crime em tela. (Depoimento transcrito no voto).Durante a audiência de instrução e julgamento a vítima narrou detalhadamente toda ação delitiva, inclusive esclarecendo que após render o terceiro não identificado que tinha anunciado o assalto, surgiu o apelado, que portava duas facas e um terçado, momento em que ameaçou o ofendido, obrigando-lhe a se render e entregar seus pertences. Além disso, reconheceu de forma induvidosa o acusado e informou de forma contundente, que os acusados estavam sem capacete, possibilitando a visualização e identificação do acusado. Não resta dúvida de que o apelante na companhia de um comparsa, a fim de subtrair os pertences da vítima, utilizou de violência e força não apenas contra o objeto da subtração, como também contra a vítima, impossibilitando a vítima de qualquer tipo de reação para evitar a subtração de seus pertences.Diante da comprovação da autoria e materialidade do crime de roubo majorado, impõe-se a reforma da sentença e consequente condenação do apelado pela prática do crime de roubo majorado.Considerando que reformei a sentença absolutória proferida no 1º grau de jurisdição, passo neste momento, a realizar a dosimetria da pena do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca (art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB ? Crime praticado antes da Lei nº 13.654/2018).1ª Fase da DosimetriaConsiderando que foram consideradas desfavoráveis 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime), entendo que a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal no patamar de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA. 2ª Fase da Dosimetria.Não existem atenuantes a serem valoradas.Consta na certidão criminal de fl. 21, uma condenação transitada em julgado no proc. nº 00510571520158140051, portanto, presente a reincidência prevista do art. 63 do Código Penal, aumento a pena em 06 (seis) meses. Assim, fixo a pena intermediária no patamar de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa.3ª Fase da Dosimetria.Considerando que utilizei o concurso de agentes para valorar desfavorável as circunstâncias do crime e para se evitar o bis in idem. Reconheço nesta fase apenas a causa de aumento do emprego de arma branca (art. 157, §2º, inciso I, do CPB), razão pela qual aumento em 1/3 (um terço) a pena ficando no patamar de 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa.Regime PrisionalConsiderando a reincidência do réu e o teor do art. 33, §2º, alínea ?a?, do CPB, fixo o regime inicial de cumprimento da pena no FECHADO.DISPOSITIVOAnte o exposto, CONHEÇO do APELO CRIMINAL e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença e condenar o apelado à pena definitiva 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, em razão da prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB).Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0018277-85.2016.8.14.0051
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: ERIVELTON MARINHO DOS SANTOS
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
DESEMBARGADOR RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. TESE DE REFORMA DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. VÍTIMA RECONHECEU O ACUSADO EM JUÍZO COMO AUTOR DO CRIME. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Analisando os autos, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada merece ser reformada, tendo em vista que o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual é contundente em demonstrar a efetiva autoria do apelado, na prática do crime de roubo majorado. Vejamos
A
materialidade
do crime restou comprovada por meio do Boletim de ocorrência (fl.04), auto de apresentação e apreensão de objeto (fl.07), Auto de entrega do Objeto (fl. 09), auto de reconhecimento da pessoa (fl.12), bem como a
autoria
, por meio do depoimento da vítima que confirmou em sede policial e em juízo que o apelado era o autor do crime em tela. (Depoimento transcrito no voto).
Durante a audiência de instrução e julgamento a vítima narrou detalhadamente toda ação delitiva, inclusive esclarecendo que após render o terceiro não identificado que tinha anunciado o assalto, surgiu o apelado, que portava duas facas e um terçado, momento em que ameaçou o ofendido, obrigando-lhe a se render e entregar seus pertences.
Além disso, reconheceu de forma induvidosa o acusado e informou de forma contundente, que os acusados estavam sem capacete, possibilitando a visualização e identificação do acusado.

Não resta dúvida de que o apelante na companhia de um comparsa, a fim de subtrair os pertences da vítima, utilizou de violência e força não apenas contra o objeto da subtração, como também contra a vítima, impossibilitando a vítima de qualquer tipo de reação para evitar a subtração de seus pertences.
Diante da comprovação da autoria e materialidade do crime de roubo majorado, impõe-se a reforma da sentença e consequente condenação do apelado pela prática do crime de roubo majorado.
Considerando que
reformei a sentença absolutória proferida no 1º grau de jurisdição, passo neste momento, a realizar a dosimetria da pena do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca (art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB - Crime praticado antes da Lei nº 13.654/2018)
.
1ª Fase da Dosimetria
Considerando que foram consideradas desfavoráveis 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime), entendo que a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal no patamar de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA.
2ª Fase da Dosimetria.
Não existem atenuantes a serem valoradas.
Consta na certidão criminal de fl. 21, uma condenação transitada em julgado no proc. nº 00510571520158140051, portanto, presente a reincidência prevista do art. 63 do Código Penal, aumento a pena em
06 (seis) meses.

Assim, fixo a
pena intermediária no patamar de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa.
3ª Fase da Dosimetria.
Considerando que utilizei o concurso de agentes para valorar desfavorável as circunstâncias do crime e para se evitar o
bis in idem
. Reconheço nesta fase apenas a causa de aumento do emprego de arma branca (art. 157, §2º, inciso I, do CPB), razão pela qual aumento em 1/3 (um terço) a pena ficando no patamar de
08 (oito) anos, 08 (oito) meses e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa
.
Regime Prisional
Considerando a reincidência do réu e o teor do art. 33, §2º, alínea ¿a¿, do CPB, fixo o regime inicial de cumprimento da pena no
FECHADO.
DISPOSITIVO
Ante o exposto,
CONHEÇO
do APELO CRIMINAL e, no mérito,
DOU-LHE

PROVIMENTO
, reformando a sentença e condenar o apelado à pena definitiva
08 (oito) anos, 08 (oito) meses e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, em razão da prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a
3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 10 de dezembro de 2020.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0018277-85.2016.8.14.0051
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: ERIVELTON MARINHO DOS SANTOS
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
DESEMBARGADOR RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
contra a sentença do
MM. Juízo de Direito, Titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
, que absolveu o apelado das imputações do art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal (redação alterada pela Lei nº 13. 964/2019 - Pacote Anticrime), com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Narra a peça acusatória que no dia 21 de outubro de 2016, por volta da 20 horas, próximo ao campo de Norte, na Avenida José Agostinho, na cidade de Santarém, o denunciado ERIVELTON MARINHO DOS SANTOS, mediante grave ameaça, com emprego de arma branca, tipo faca, subtraiu um aparelho celular, marca Samsung J1, a quantia de R$365,00 e uma motocicleta tipo Yamaha XTZ 125K, de propriedade do senhor EDERSON DE OLIVEIRA CASTRO.

Consta a exordial acusatória, que a vítima estava trabalhando como mototaxista, quando um passageiro o abordou e pediu que o levasse à escola Gonçalves Dias. Ao chegarem em um beco próximo ao destino, o indivíduo colocou uma faca em seu pescoço e anunciou o assalto, tendo o ofendido conseguido desvencilhar-se do acusado, tomando-lhe a faca e o rendido. Ocorre que, logo em seguida, chegou uma outra pessoa, o ora denunciado, ERIVELTON MARINHO, que, portanto duas facas e um terçado, proferiu as textuais ¿larga tudo que tu perdeu, escolhe, ou tu vai morrer ou solta ele¿, tendo a vítima se rendido e entregado os pertences.

O denunciado foi reconhecido pela vítima como um dos autores do delito, já o outro individuo, ora passageiro, não foi localizado nem identificado.

Segundo a denúncia, a autoria e materialidade do crime são incontestáveis diante do Boletim de Ocorrência (fl. 04), do Auto de Apresentação e Apreensão do objeto (fl. 07), Auto de Entrega do Objeto (fl. 09), Auto de Reconhecimento da Pessoa (fl.12) e demais documentos inclusos no procedimento policial.

Assim, o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra o acusado como incurso no art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 16.02.2017, conforme se observa à fl.05.

Instruído e tramitado o processo, fora proferida sentença, às fls. 23/24 dos autos, na qual o magistrado a
quo
julgou improcedente a denúncia e ABSOLVEU o acusado ERIVELTON MARINHO DOS SANTOS, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Inconformado com a sentença absolutória o Ministério Público interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
, tendo apresentado as razões recursais às fls. 28-35, requerendo a reforma da sentença para que o acusado seja
CONDENADO
pelo
crime de roubo majorado

pelo concurso de pessoas e emprego de arma.
(art. 157, §2º, incisos I e II, CPB).

A Defensoria Pública, em
contrarrazões
, às fls. 36-41, manifestou-se pela total improcedência do apelo.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 50-54, se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público de 1º grau, para que se mantenha hígida a sentença vergastada pelo Juízo
a quo.

É o relatório submetido à revisão.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0018277-85.2016.8.14.0051
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: ERIVELTON MARINHO DOS SANTOS
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
DESEMBARGADOR RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso de apelação manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições a admissibilidade.
Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

MÉRITO.

O
Parquet
pugna pela reforma da sentença absolutória, para que o réu seja condenado por roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, I e II do CPB (crime praticado antes da Lei nº 13. 964/2019).

Analisando os autos, depreende-se de forma clara e induvidosa, que a sentença vergastada merece ser reformada, tendo em vista que o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual é contundente em demonstrar a efetiva autoria do apelado, na prática do crime de roubo majorado. Vejamos:

A
materialidade
do crime restou comprovada por meio do Boletim de ocorrência (fl.04), auto de apresentação e apreensão de objeto (fl.07), Auto de entrega do Objeto (fl. 09), auto de reconhecimento da pessoa (fl.12), bem como a
autoria
, por meio do depoimento da vítima que confirmou em sede policial e em juízo que o apelado era o autor do crime em tela. Senão vejamos.

A vítima
Erivelton Marinho dos Santos informou:
(fl. 20 - mídia audiovisual)
¿Que estava na Avenida José Agostinho, por volta das 20h da noite, trabalhando como mototaxista, quando um rapaz o mandou parar e pediu para que levasse ao lado do colégio Gonçalves Dias, que seguiram o caminho e quando estavam chegando no colégio, o rapaz pediu para que entrasse em um ¿beco¿ pois tinha que buscar o dinheiro, tendo a vítima atendido. O rapaz (não identificado) desceu da moto e colocou a faca no pescoço da vítima, anunciando o assalto.
A vítima reagiu e conseguiu tomar a faca, momento em que o acusado apareceu e colocou o terçado no pescoço e uma faca na costela da vítima, ordenando que soltasse o terceiro não identificado, senão iria morrer.
Que estavam de ¿cara limpa¿, sem capacete, sendo o acusado com bermuda preta, blusa preta e chinela. Que era moreno escuro com cabelos lisos. Que foi levado pelos assaltantes uma quantia e a sua moto, que foi recuperada após três dias (...).¿

Durante a audiência de instrução e julgamento a vítima narrou detalhadamente toda ação delitiva, inclusive esclarecendo que após render o terceiro não identificado que tinha anunciado o assalto, surgiu o apelado, que portava duas facas e um terçado, momento em que ameaçou o ofendido, obrigando-lhe a se render e entregar seus pertences.
Além disso, reconheceu de forma induvidosa o acusado e informou de forma contundente, que os acusados estavam sem capacete, possibilitando a visualização e identificação do acusado.

Na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio do depoimento acima transcrito.

Sobre o tema, a jurisprudência pátria tem decido:
(...)
I.
A palavra da vítima tem especial credibilidade em crimes contra o patrimônio.
Na hipótese, harmoniza-se com a prisão em flagrante, a apreensão da res com os acusados e a narrativa dos policiais, que possui presunção de veracidade. As provas de autoria são suficientes.
(Acórdão n. 947458, 20150310203213APR, Relator: SANDRA DE SANTIS, Revisor: ROMÃO C. OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/06/2016, Publicado no DJE: 17/06/2016. Pág.: 67/72).
(...) Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo,
em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.
Precedentes. Súmula n. 83/STJ. (...) (STJ - AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019)

¿(...) A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios. (...) (AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019)¿

No caso sob exame, não resta dúvida de que o apelante na companhia de um comparsa, a fim de subtrair os pertences das vítimas, utilizou de violência e força não apenas contra o objeto da subtração, como também contra a vítima, impossibilitando a vítima de qualquer tipo de reação para evitar a subtração de seus pertences.

Diante da comprovação da autoria e materialidade do crime de roubo majorado, impõe-se a reforma da sentença e consequente condenação do apelado pela prática do crime de roubo majorado.

Considerando que reformei a sentença absolutória proferida no 1º grau de jurisdição, passo neste momento, a realizar a dosimetria da pena do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca (art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB - Crime praticado antes da Lei nº 13.654/2018).

1ª Fase da Dosimetria (art. 59 do CPB).

1 - A
culpabilidade
do apelante deve ser valorada como média, pois abordou a vítima quando estava trabalhando. (Desfavorável).

2 -
Motivos do crime
foram próprios do tipo penal, ou seja, locupletar-se de bens alheios mediante violência para proveito econômico. (neutro)

3 -
Personalidade do agente
não há elementos para valorar. (neutro)

4 -
Conduta Social
não há elementos para valorar. (neutro)

5 -
Circunstâncias do Crime
são desfavoráveis, pois o crime de roubo praticado pelo agente teve a participação de outra pessoa não identificada, fato que gerou grande temor na vítima. (desfavorável)

6 - Em relação
às consequências do crime
, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial é cabível sempre que o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

Em regra, o prejuízo patrimonial consubstancia consequência típica do crime de roubo, mas é possível agravar a pena, sob tal fundamento, quando o resultado do evento delituoso transcender o prejuízo normal esperado para esse tipo de crime, ou seja, quando o prejuízo causado for de elevada monta, não sendo caso dos autos.
(Neutro)
.

7 -
Antecedentes Criminais
- O réu não apresenta antecedentes criminais.
(Neutro)
.

8 -
Comportamento da vítima
é neutro nos termos da Súmula nº 18 do TJPA.

Considerando que foram consideradas desfavoráveis 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime), entendo que a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal no patamar de
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
, com fulcro na súmula nº 23 do TJPA.

2ª Fase da Dosimetria.

Não existem atenuantes a serem valoradas.

Consta na certidão criminal de fl. 21, uma condenação transitada em julgado no proc. nº 00510571520158140051, portanto, presente a reincidência prevista do art. 63 do Código Penal, aumento a pena em
06 (seis) meses.

Assim, fixo a
pena intermediária no patamar de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa.

3ª Fase da Dosimetria.

Considerando que utilizei o concurso de agentes para valorar desfavorável as circunstâncias do crime e para se evitar o
bis in idem
. Reconheço nesta fase apenas a causa de aumento do emprego de arma branca (art. 157, §2º, inciso I, do CPB), razão pela qual aumento em 1/3 (um terço) a pena ficando no patamar de
08 (oito) anos, 08 (oito) meses e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa
.

Regime Prisional

Considerando a reincidência do réu e o teor do art. 33, §2º, alínea ¿a¿, do CPB, fixo o regime inicial de cumprimento da pena no
FECHADO.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do APELO CRIMINAL e, no mérito,
DOU-LHE

PROVIMENTO
, reformando a sentença e condenar o apelado à pena definitiva
08 (oito) anos, 08 (oito) meses e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, em razão da prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB).

É o voto.

Belém, 10 de dezembro de 2020.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator